Tribunal: STF
Processo: HC 84660
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO
   INFRINGENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO MOMENTO EM
   QUE SE DEVE CONSIDERAR OCORRIDA A REVOGAÇÃO DO SURSIS.
Não se
   admite, na via estreita dos declaratórios, a rediscussão de
   pretensão já repelida. Embargos de efeitos manifestamente
   infringentes.
Não há omissão a suprir ou obscuridade a aclarar.
   Menos ainda contradição a afastar. Nos termos do decisum
   recorrido, verifica-se que o entendimento adotado é o de que a
   superveninência de qualquer das causas de revogação do sursis
   processual, até o seu termo final, impede a extinção da
   punibilidade e impõe a retomada do processo, com todas as
   conseqüências jurídicas.
Embargos declaratórios rejeitados.